Tribunal: TJSP
Processo: 2155504-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Saldo remanescente – Matéria não analisada em primeiro grau sob o enfoque pretendido pelo agravante -Impossibilidade de apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155504-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Salesópolis, em que é agravante
BENEDITO SIQUEIRA DE MORAIS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155504-04.2019.8.26.0000 - Salesópolis 2/3
AGRAVANTE: BENEDITO SIQUEIRA DE MORAIS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 137.609
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Saldo remanescente Matéria
não analisada em primeiro grau sob o enfoque pretendido pelo
agravante -Impossibilidade de apreciação em sede recursal sob
pena de supressão de instância.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou embargos declaratórios opostos em relação à análise de saldo remanescente.
Sustenta o agravante, em síntese, haver saldo remanescente decorrente
da diferença entre o valor calculado na exordial e os encargos que deveriam incidir até a
data do depósito, e requer o provimento do recurso para que seja reconhecido
remanescente a ser pago.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento.
De fato, em análise a decisão de fls. 377/378, dos autos de origem,
observa-se que a deliberação sobre saldo remanescente ali constante ocorreu no âmbito
da análise de que o depósito judicial elide a mora sobre o valor depositado, sendo certo
que os embargos declaratórios opostos em relação a ela abordaram questão diversa, qual
seja, a eventual existência de saldo remanescente decorrente da diferença entre o valor
apresentado em planilha pelo exequente no início da lide e o efetivamente devido na
data em que o depósito se efetivou, sobre o qual deveriam incidir os consectários legais
estabelecidos no título executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155504-04.2019.8.26.0000 - Salesópolis 3/3
Ora, considerado o aspecto sobre o saldo remanescente analisado pela
decisão de fls. 377/378, dos autos de origem, evidentemente que os embargos
declaratórios de fls. 383/384, daqueles autos, não poderiam ser acolhidos, na medida em
que suscitaram questão diversa daquela até então examinada.
No caso em espécie, é indiscutível que ao montante depositado nos autos
da execução se aplica exatamente o que foi deliberado em primeiro grau, pois é certo
que após o depósito judicial, sobre o montante efetivamente depositado, não mais
incidem juros moratórios e correção monetária, transferida a responsabilidade dos
encargos pertinentes à instituição bancária depositária.
Por outro lado, a questão atinente à incidência dos encargos
estabelecidos na ação civil pública na diferença existente entre o valor indicado na
planilha inicial de cálculo do exequente e a importância que deveria ter sido
efetivamente depositada, não foi alvo de análise específica em primeiro grau, pois os
embargos declaratórios foram rejeitados considerada a discussão até então desenvolvida
na execução, mas, é evidente que ainda é possível ao exequente postular a análise
específica pretendida, para que seja então deliberada expressamente pelo MM Juiz a
quo, pois não há como antecipar-se a apreciação do tema nesta sede, sob pena de
indevida supressão de instância.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator